Tribunal: TJMT
Processo: 1071863-47.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071863-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDRIA KARICA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 049.594.431-97 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE -
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado, a inclusão do nome da consumidora inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2. A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, pois, evidenciada a alteração da verdade dos fatos para obter vantagem indevida.

3. Decisão monocrática mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno
interposto pela recorrente em face de decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado para manter a
sentença de improcedência dos pedidos da petição inicial e a condenação nas penas por litigância de má-fé.

A agravante requer a reforma da decisão
monocrática para que seja declarada a inexigibilidade do débito discutido e para condenar a agravada a indenizar os danos morais, em razão da inscrição indevida.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

O cerne do recurso se limita em verificar a ocorrência ou não de falha na prestação do serviço da agravada, decorrente da inscrição indevida dos dados da parte consumidora em órgãos de proteção ao crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A agravante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de
R$
152,04 (cento e cinquenta e dois reais e quatro centavos)
,
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela agravada em
23/05/2021
.

Entretanto, a agravada logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, através da juntada do
“Termo de entrega do Cartão Pernambucanas Digital”
, assinado e acompanhado do documento pessoal da agravante (Id. 168009489), bem como faturas de consumo (Id. 168009488)
.

Na impugnação à contestação a agravante se limitou a alegar a ausência de relação jurídica entre as partes, sem contestar de forma específica os documentos apresentados na contestação.

Nesse sentido, comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida, a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito representa um exercício regular de direito, não configurando ato ilícito, consoante o disposto no art. 188, I do CC.

Desta feita, a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

Por fim, deve ser mantida a condenação da agravante nas penas por litigância de má-fé, uma vez que a reclamante alterou a verdade dos fatos, para obter vantagem indevida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do presente agravo interno, condeno a agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023